Tribunal: TJDFT
Processo: 0747370-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0747370-64.2020.8.07.0000 Agravante: SUELY RODRIGUES LOPES Agravado: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUELY RODRIGUES LOPES contra decisão proferida na ação de conhecimento 0734650-62.2020.8.07.0001, movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a autora pretenda que o réu fosse determinado a não efetuar descontos superiores a 30% sobre sua remuneração bruta e restituir o montante relativo o valor que ultrapassou o referido patamar. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência proposta por SUELY RODRIGUES LOPES em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB). Em síntese, narra a parte Autora que abriu conta corrente junto ao banco Requerido, no qual confia o depósito de sua remuneração mensal. Informa que devido à crise financeira, a Requerente foi obrigada a contrair empréstimos junto ao banco Requerido, BRB. Contudo, os descontos de empréstimos esgotam a margem consignável em sua folha de pagamento, assim já debitando aproximadamente 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios), no importe total de R$ 6.060,20 (seis mil e sessenta reais e vinte centavos). Acrescenta que a remuneração líquida da Autora que é depositada na conta corrente é de R$6.027,91 (seis mil e vinte e sete reais e noventa e um centavos), conforme extratos anexos e que o Banco desconta a integralidade do salário da Autora, ficando com saldo devedor junto ao banco. Por tais razões, pleiteia: A antecipação dos efeitos da tutela pretendida, mediante liminar inaudita altera pars, para que a) o Requerido se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% sobre a remuneração bruta da Requerente bem como se abstendo de fazê-lo, nos meses subsequentes ao deferimento da presente liminar, a qualquer pretexto, ou seja, para suspender os descontos que excedem o limite legal de 30% da remuneração depositada na conta corrente da Autora, e b) restituir imediatamente o montante relativo ao valor que ultrapassar o patamar de 30% do salário depositado, a partir do mês de novembro de 2020, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento; c) determinar a ilegalidade de qualquer desconto posterior a este título, que ultrapassar o limite de 30% da remuneração da autora depositada na conta corrente, ainda que sob outra rubrica lançada pelo Banco Réu Com a inicial vieram os documentos de ID no 75182751 a 75220551 - Pág. 29. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da análise, os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora. Isso porque, a limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor. Dessa forma, os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% da remuneração do servidor, excluído do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração liquida do servidor público. Entendimento do c. STJ: “(...) 1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade. (...) (AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). No caso dos autos, a margem consignável foi calculada com base na diferença entre o valor da remuneração bruta e o valor total dos descontos compulsórios (R$ 11.024,26 remuneração bruta; R$ 1.147,27 Seguridade Social; R$ 1.683,32 Imposto de Renda). Portanto, o desconto de R$ 2.165,76 em razão dos débitos contraídos pela autora está adequado ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, ou seja, abatidos os descontos compulsórios. Desse modo, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, por carta com AR, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Infrutífera a citação por carta em razão de ausência por três vezes, expeça-se mandado de citação. Sendo o endereço em comarca não contígua, intime-se a parte Autora a recolher as custas para expedição da carta precatória, juntando aos autos o comprovante aos autos em 10 dias. Vindo o comprovante, expeça-se e encaminhe-se a deprecata. Não sendo comprovado o recolhimento das custas da precatória no prazo assinalado será a parte Autora considerada desistente da diligência e extinto o feito por não promover atos necessários ao andamento do processo. Não sendo localizado o endereço, ou não sendo localizado a parte Ré no endereço por haver-se mudado ou ser desconhecida no local, promova-se consulta aos sistemas INFOSEG, que inclui RENAJUD, INFOJUD, RENAVAN, RENACH e RAIS, bem como BacenJUD e SIEL, o que esgota os sistemas disponíveis ao Juízo. Feitas as consultas, intime-se a parte Autora a indicar endereço onde a parte Ré deverá ser citada, em 5 dias, pena de extinção. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito” (ID 75687131). Nas razões do recurso, a agravante assevera que os descontos em sua conta corrente consomem a totalidade de sua remuneração. Argumenta que passa por graves dificuldades financeiras. Aduz que apenas os descontos consignados respeitam o limite de 30%, no entanto, os valores depositados em conta corrente são totalmente debitados pelo demandado. Sustenta que a limitação nos descontos fará com que permaneça adimplindo os contratos, para que não haja prejuízo a nenhuma das partes. Com isso, pede a concessão da gratuidade judiciária e a reforma da decisão agravada, para que o agravado seja determinado a se abster de efetuar descontos superiores a 30% sobre o salário depositado na conta corrente da agravante a partir do mês de novembro e nos meses subsequentes, bem como para que seja imediatamente restituído o montante relativo ao valor que superar 30% do salário depositado a partir do mês de novembro, sob pena de multa (ID 20998624). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária que ora concedo, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese da agravante suficiente para a antecipação de parte da pretensão deduzida no feito de origem. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. Ainda, confira-se o seguinte julgado do STJ: “É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos do devedor.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 982.694/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/02/2017). “O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).” (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 18/11/2015). No mesmo sentido, já decidiu esta e. 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO DE SERVIDORA DISTRITAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO, ABATIDAS AS VERBAS COMPULSÓRIAS. ÂMBITO INTANGÍVEL DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente vinculada à conta salário, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora, alcançando o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, com base nos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421 e 422 do CC. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07080843020178070018, Sandra Reves, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018). No caso dos autos, o contracheque do mês de outubro de 2020 indica que a agravante recebe remuneração bruta de R$ 11.024,26 e desconto referente à rubrica Poupex Hab. Material de Construção no valor de R$ 2.165,76. Além disto, na conta corrente do agravante são descontados R$ 3.412,35, R$ 2.211,63 e R$ 436,22 etc, relativos a diversos empréstimos (ID 20998634). Observa-se que os descontos em folha somados aos descontos na conta-corrente extrapolam 30% dos proventos do agravante. Diante disso, verificando-se que os descontos na conta corrente do agravante ultrapassam o percentual de 30% de seus rendimentos, já considerando o que está consignado em folha de pagamento, é imperiosa a limitação dos descontos em relação ao banco agravado. Cumpre ressaltar que ao contrário do que pretende a agravante, a limitação deve incidir apenas sobre os descontos a serem realizados após a prolação da presente decisão, o que afasta o pedido de que sejam restituídos os valores pretéritos descontados a maior. Dentro deste particular, defiro em parte o pedido de liminar para limitar a partir desta decisão os descontos na conta corrente do agravante, em 30% de seus proventos, incluindo-se nesta conta o que já está consignado em folha de pagamento. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator